Tribunal: TJES
Processo: 5000870-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELANTE:

VALE S/A

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. CANCELAMENTO DA CDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O c. STJ possui o entendimento de que, extinta a execução fiscal em virtude do cancelamento do débito pelo exequente, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.

2.
Tendo havido
a angularização
da relação processual
, com

atuação, ainda que mínima
,
d
os patronos da

apelante com o intuito de extinguir o processo
, são devidos os

honorários de sucumbência.

3.
“A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado”
. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

4.
In casu
, a adoção de outro parâmetro, que não a equidade, revelaria condenação desproporcional e desarrazoada.

5. Considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, conclui-se, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

6.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000870-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELANTE:

VALE S/A

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALE S/A
,
haja vista estar inconformada com a sentença (ID 1391174) que, a despeito de julgar extinta a execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da desconstituição do débito, entendeu descabida qualquer condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Através do seu articulado recursal (ID 1391178), a apelante almeja a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que este deu causa ao ajuizamento da ação executiva, pretendendo crédito tributário indevido.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1391186)

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELANTE: VALE S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALE S/A
, haja vista estar inconformada com a sentença (ID 1391174) que, a despeito de julgar extinta a execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da desconstituição do débito, entendeu descabida qualquer condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da sentença, os quais sintetizam perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

[...]
O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face
VALE S/A.

No curso do processo, peticionou o Executado requerendo a extinção do feito, em virtude de o débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa ter sido desconstituído por força de decisão judicial transitada em julgado no bojo dos autos do Mandado de Segurança ajuizado pela executada, pugnando, assim, pela condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência.

Relatado. Decido.

Diante da comprovação da desconstituição do débito fiscal em execução (ID 2598589),
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
com fundamento no artigo 924,
inciso III
, do Código de Processo Civil de 2015.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Entendo descabida qualquer condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sobre tais verbas, notadamente os honorários advocatícios, importante trazer à baila os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery acerca do princípio da causalidade, norma que rege a sucumbência no processo civil:

[...]

Julgo que quando do ajuizamento da presente executória, a verba fiscal era absolutamente exigível. Apenas no curso de ação autônoma posterior ao ajuizamento do presente feito, a saber, mandado de segurança impetrado em juízo distinto, fora desconstituído o débito em cobrança, não havendo que se falar em qualquer sucumbência do ente público.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

Intimem-se as partes.

Através do seu articulado recursal (ID 1391178), a apelante almeja a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que este deu causa ao ajuizamento da ação executiva, pretendendo crédito tributário indevido.

De fato, o c. STJ possui o entendimento de que, extinta a execução fiscal em virtude do cancelamento do débito pelo exequente, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
2. A Corte de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior. Assim, presentes os requisitos para a aplicação do julgamento repetitivo, é necessária a devolução dos autos à origem para adequação à tese firmada nesta Corte de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1825337/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

No caso, a apelante compareceu aos autos e requereu (ID’s 1391129 e 1391140), dentre outros, a suspensão do presente feito, tendo em vista decisão judicial favorável proferida nos autos do mandado de segurança nº 0009775-75.2017.8.08.0024, o que foi deferido pelo julgador
a quo
(ID 1391149).

Posteriormente, a apelante requereu a extinção do feito (ID 13991154), diante do trânsito em julgado do acórdão proferido no supracitado mandado de segurança nº 0009775-75.2017.8.08.0024, que declarou a ilegalidade da cobrança a que se referem estes autos.

Ocorre que a extinção do executivo fiscal somente se deu após o pedido do apelado, em virtude do cancelamento da CDA (ID 1391162).

Logo, tendo havido a angularização da relação processual, com atuação, ainda que mínima, dos patronos da apelante com o intuito de extinguir o processo, são devidos os honorários de sucumbência, conforme precedentes abaixo transcritos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 5.000,00. 1. A 1a. Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que, extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.
2. Da análise dos autos, verifica-se que, durante a suspensão do executivo fiscal em razão de pedido da Fazenda, a parte executada compareceu espontaneamente e requereu a extinção do feito (fls. 41), diante do julgamento do RE interposto perante o STF em anterior Mandado de Segurança, que cancelou o débito ora cobrado. Ocorre que a extinção do executivo fiscal somente se deu após o pedido da Fazenda (fls. 162), por ter havido o trânsito em julgado daquele recurso na Suprema Corte. Logo, havendo a angularização do processo, com atuação, ainda que mínima da defesa, e sendo a Fazenda Estadual quem deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal, são devidos os honorários de sucumbência pelo Fisco.
3. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 5.000,00, em substituição ao fixado pela decisão agravada em 1% sobre o valor da causa.
(AgInt no AREsp 463.734/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

De mais a mais,
“proclama a jurisprudência do STJ que a dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa, cuja apresentação pressupõe a contratação onerosa de advogado”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061552, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

Bem vistas estas coisas, cumpre analisar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso, considerando que o valor atualizado da CDA ultrapassa a quantia de R$ 173.798.413,00 (cento e setenta e três milhões, setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e treze reais), conforme informado pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 1391186), tenho que a adoção dos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC, ainda que nos mínimos previstos, implicaria no pagamento, a título de honorários, de importância por demais elevada, desproporcional com o trabalho exercido pelos patronos da apelante.

Não se está a desprestigiar o labor dos causídicos; todavia a norma processual deve ser interpretada de forma a não se chegar a resultados desarrazoados.

O c. STJ já declarou que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor dos honorários a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.

Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

De toda sorte, o c. STJ também já manifestou o entendimento de ser
“cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi impugnada pelo devedor em ação conexa”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1914235/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Frente a tal cenário, considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, entendo, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme acima exposto.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELANTE:

VALE S/A

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. CANCELAMENTO DA CDA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O c. STJ possui o entendimento de que, extinta a execução fiscal em virtude do cancelamento do débito pelo exequente, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.

2.
Tendo havido
a angularização
da relação processual
, com

atuação, ainda que mínima
,
d
os patronos da

apelante com o intuito de extinguir o processo
, são devidos os

honorários de sucumbência.

3.
“A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado”
. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

4.
In casu
, a adoção de outro parâmetro, que não a equidade, revelaria condenação desproporcional e desarrazoada.

5. Considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, conclui-se, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido.

6.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.